Tribunal: TJDFT
Processo: 0007421-95.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007421-95.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MISAEL WILLIAM MATOS EMBARGADO: RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS, REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração interposto pelo MISAEL WILLIAM MATOS em face de RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS e REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por Misael William Matos, que conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020 17:02:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador